Tribunal: TJBA
Processo: 8012909-42.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012909-42.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: REINALDO DOS SANTOS LIMA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A insurgência recursal apresenta-se apenas quanto à possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia. 2. É entendimento sumulado, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, de que não é devida a fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública quando representar parte que litiga contra o próprio Ente Federativo do qual é integrante (Súmula 421/STJ). 3. Ademais, a Lei Complementar 26/2006 – Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que regulamenta a Defensoria Pública do Estado da Bahia, exclui expressamente a receita dos honorários sucumbenciais quando o vencido for pessoa jurídica de direito público. O propósito da norma é de que se evite a ocorrência de confusão patrimonial quando a Defensoria Estadual litigue contra o mesmo ente pagador. 4. Destarte, resta indevida a condenação do Estado da Bahia em honorários advocatícios sucumbenciais, sob pena de ocorrência do instituto da confusão. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 6. A Súmula 421 do STJ estabelece que "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença." APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8012909-42.2021.8.05.0080, de Paulo Afonso, em que é apelante o ESTADO DA BAHIA e apelada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, de acordo com o voto desta Relatora, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação do ESTADO DA BAHIA, pelas razões constantes do voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Salvador/BA, PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DO 2º GRAU - RELATORA DR. (A) PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR19